Tribunal: STF
Processo: ARE 1261619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente (eDOC 14, p. 36-40), mediante acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
    APELO 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    APELO 2 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA. DEMAIS PROVAS ORAIS QUE CORROBORAM COM A VERSÃO APRESENTADA. ABSOLVIÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 14, p. 36)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 14, p. 79-83).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 6-13), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, LVII, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral da questão constitucional. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 14, p. 98-100; eDOC 15, p. 1-4).
    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os citados recursos (eDOC 15, p. 16-18; eDOC 16, p. 31-32). 
    Houve, então, a interposição do ARE (eDOC 16, p. 44-17; eDOC 17, p. 1-2) e do AREsp (eDOC 15, p. 30-36).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.649.728/PR, mediante decisão (eDOC 17, p. 19-20) transitada em julgado aos 9.3.2020 (certidão; eDOC 17, p. 28). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ademais, a questão constitucional levantada no RE não foi objeto de de decisão no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. É inafastável, pois, a incidência, no caso, da Súmula 282 deste STF. 
    Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente